Tribunal: TJES
Processo: 0002072-67.2016.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
0002072-67.2016.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WALISON MARGON PISSAIA
APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banestes Seguros S.A.

contra o v. acórdão de id 2986231, que conheceu e deu provimento à apelação cível interposta por
Walison Margon Pissaia
, a fim de condenar a sociedade empresária ao pagamento do capital segurado.

A embargante, em suas razões recursais (id 3076815), sustenta que o acórdão padece de omissão, eis que o debate existente nos autos nunca ocorreu em torno da negativa de embriaguez, mas sim de que a causa determinante do acidente foi a embriaguez.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banestes Seguros S.A.

contra o v. acórdão de id 2986231, que conheceu e deu provimento à apelação cível interposta por
Walison Margon Pissaia
, a fim de condenar a sociedade empresária ao pagamento do capital segurado.

A embargante, em suas razões recursais (id 3076815), sustenta que o acórdão padece de omissão, eis que o debate existente nos autos nunca ocorreu em torno da negativa de embriaguez, mas sim de que a causa determinante do acidente foi a embriaguez.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto a questão apontada foi devidamente enfrentada, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do apelo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto à questões fáticas relativas ao acidente, porquanto desconsiderado que a embriaguez foi causa determinante do sinistro, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua tese jurídica, a qual já foi devidamente rechaçada.

Isso porque o acórdão hostilizado é claro ao explicitar que “
toda a discussão travada nestes autos acerca do enquadramento, ou não, da embriaguez do segurado como fator determinante à ocorrência do sinistro se mostra absolutamente inócua,
eis que a
penas no seguro de
dano
é
que se revela
cabível a
adoção
da teoria do agravamento de risco
”, tendo em vista que “
o c
olendo Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2018, editou o verbete sumular número 620,
sendo
enfático
ao
determinar que
a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista
em contrato de seguro de vida
”.

Com efeito, esta c. Câmara Cível, com suporte no referido entendimento sumular da Corte Cidadã, concluiu que a discussão sobre o nexo causal entre a ingestão de álcool e o ocorrido não se aplica ao presente caso, por tratar-se de seguro de vida, em relação ao qual entende-se como ilícita a cláusula que prevê a exclusão da cobertura securitária na eventualidade de agravamento intencional do risco. Justamente por isso, portanto, não se há de cogitar em omissão quanto à suposta influência da embriaguez para a ocorrência do evento danoso.

Enfim, certo é que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Antes de concluir, ressalto que eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
. INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.